Tribunal: CARF
Processo: 13312.000648/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13312.000648/2007-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.632 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
MANUEL MESSIAS DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR 105/2001.
REQUISITOS OBJETIVOS. TRASLADO DO DEVER DE SIGILO DA
ESFERA BANCÁRIA PARA A FISCAL. STF. REPERCUSSÃO GERAL.
RICARF. DEVER DE REPRODUÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão
geral, decidiu que o art. 6o da Lei Complementar 105/01 estabelece requisitos
objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal, não
sendo inconstitucional.
2. O § 2o do art. 62 do RICARF determina que as decisões de mérito proferidas
pelo Supremo, com repercussão geral, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n.o 9.430 de
1996, consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do
imposto correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13312.000648/2007-99
Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão da 1a Tuma da
DRJ/FOR que julgou improcedente impugnação apresentada pelo contribuinte e manteve crédito
tributário de IRPF do exercício 2003, ano-calendário 2002, no valor de R$ 262.733,98, incluídos
multa de oficio e juros de mora.

Conforme consta do auto de infração a fls. 306, foi apurada pela fiscalização a
infração consistente em:
001 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA

Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva,
bem sintetizada no relatório da decisão recorrida nos seguintes termos:
Na impugnação, o contribuinte arguiu:
1) nulidade do Auto de Infração pelo fato de o Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil ter se utilizado de prova ilícita por quebra de sigilo bancário, feita sem
autorização judicial;
2) depósito bancário não configura fato gerador do Imposto de Renda. Nesse sentido, o
contribuinte alegou que depósito bancário não pode se constituir em fato gerador do
Imposto de Renda;
3) todas as transferências bancárias e todos os depósitos bancários tiveram a respectiva
origem devidamente comprovada;
4) princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem ser observados, uma vez
que o autor do procedimento de fiscalização deu por comprovada a origem
relativamente a 75% das transferências e dos depósitos bancários;
5) as transferências bancárias e os depósitos bancários, para os quais o autor do
procedimento de fiscalização, imputou infração de omissão de rendimentos por origem
não comprovada foram originados:
5-1) da empresa Irmãos Fontenele S/A Comércio Indústria e Agricultura, que se
encontra com as portas fechadas;
5-2) de redepósitos. Recursos das empresas depositados na conta corrente que foram
sacados e posteriormente depositados pelo fato de ocorrência de imprevistos na
aquisição da castanha de caju junto ao agricultor fornecedor;
6) um exame da movimentação da conta corrente, com saldo inicial, no inicio do ano, e
saldo final, no final do ano, demonstra que não houve aumento de patrimônio e que os
recursos não pertenciam ao titular da conta corrente. Em um simples exame da conta
corrente, percebe-se, facilmente, a entrada dos recursos e dias depois a saída desses
mesmos recursos para pagamento aos agricultores fornecedores (saldo inicial de R$
165,45 e findos o exercício com exatos R$ 7.513,23);
7) o rendimento tributável corresponde à comissão, estabelecido pelo valor de R$ 0,05
por quilo de castanha, diminuída das despesas de frete e de carregamento;
8) a multa de oficio no percentual de 75% é confiscatória.
A DRJ julgou impugnação improcedente em decisão assim ementada:
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA MICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários cuja origem dos recursos não for comprovada pelo titular.
ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, quando devidamente
intimado, mormente se os rendimentos declarados não pode justificar a movimentação
financeira.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182 DO TFR AOS LANÇAMENTOS FEITOS
COM BASE NO ART. 42 DA LEI N° 9.430, DE 1996. INAPLICABILIDADE DO
DISPOSTO NO INCISO VII DO ARTIGO 9° DO DECRETO-LEI N°2.471/88.
O entendimento expresso na Súmula 182 do TFR, publicada no DJ de 07/10/1985,
baseado em julgados publicados entre 1981 e 1984, e o entendimento expresso no
Decreto-lei n° 2.471, de 01/09/1988, foram superados após a edição das Leis n°7.713,
de 1988 e 8.021, de 1990. Esta, em seu art. 6°, autorizou a constituição do crédito
tributário com base nos extratos bancários, quando o procedimento estivesse revestido
de certeza.
A lei n° 9.430, de 1996 avançou ao admitir nesses casos, o lançamento com base nas
presunções, invertendo o ônus da prova.
DEPÓSITO BANCÁRIO. RECURSO DE TERCEIROS. UTILIZAÇÃO DO
DEPÓSITO PARA COMPRA DE CASTANHA DE CAJU IN NATURA EM FAVOR
DO DEPOSITANTE. INTERMEDIAÇÃO NA COMPRA DE CASTANHA DE CAJU
IN NATURA. RENDIMENTO DE COMISSÃO.
No caso de argumentação de que a movimentação financeira da conta corrente pertence
a terceiros (depositante) e de que o depósito destinava-se a compra de castanha de caju
em favor da pessoa jurídica depositante, a comprovação da origem dos créditos
bancários, para os efeitos do artigo 42 da Lei n 9.430/96, dar-se-á com apresentação de
documentação que demonstre a transferência de recurso da empresa de beneficiamento
de castanha de caju para a conta corrente do contribuinte e com a apresentação de
documento que demonstre que o crédito destinou-se ao pagamento da compra da
castanha de caju in natura.
DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE 75% DOS
CRÉDITOS (DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS). EXERCÍCIO DE ATIVIDADE
DI VERSA DA ATIVIDADE RELACIONADA A COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
Exercendo o contribuinte outra atividade (atividade rural), diferentemente daquela que
respalda a comprovação da origem de 75% dos créditos (intermediação na compra de
castanha de caju in natura), ha como se aceitar o argumento de que o restante dos
créditos, representando 25%, para os quais de deixou de demonstrar a origem, estejam
comprovados.
Por determinação legal, a comprovação da origem há de se dar de forma
individualizada, crédito por crédito, sendo inaplicável o principio da razoabilidade, uma
vez que a atividade de intermediação na compra de castanha de caju difere da atividade
rural, também, desenvolvida pelo contribuinte, mormente se não houve apresentação da
Declaração de Ajuste Anual.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA ELEVADA. FALTA DE DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL. TRIBUTAÇÃO DOS RENDIMENTOS.
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

Movimentação financeira elevada e falta de apresentação da Declaração de Ajuste
Anual são fatos que ensejam omissão de rendimentos e obrigam ao contribuinte a
comprovação da origem dos depósitos bancários.
Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR N° 105,
DE 2001.
As autoridades administrativas não podem negar aplicação as leis regularmente
emanadas do Poder Legislativo. O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é
tarefa estritamente reservada aos órgãos do Poder Judiciário.
Apesar da existência de Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei
Complementar n° 105, de 2001, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com voto a
favor, o julgador administrativo não deve seguir o entendimento de um ou de outro
ministro do Supremo Tribunal Federal.
JURISPRUDÊNCIA DOS CONSELHOS DE CONTRIBUINTES. EFEITOS.
Não sendo o caso de súmula com efeito vinculante, devidamente relacionada em
portaria do ministro da fazenda, as decisões proferidas pelo órgão julgador de segunda
instância não tem o condão de vincular o julgamento de primeira instancia, pelo fato de
não terem eficácia normativa, nos termos do inciso II do artigo 100 do Código
Tributário Nacional.
INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE NULIDADE.
Não se apresentando, nos autos, nenhum vicio de forma, nenhum vicio de matéria e
nenhumas das causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não ha que se
cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2002
EXTRATO DE CONTA CORRENTE. INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PROVA ILÍCITA.
É licito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n° 105, de 2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
NÃO VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS INDIVIDUAIS INSERIDAS NOS INCISOS X
E XII DA CF/88. SIGILO FISCAL.
O sigilo bancário só tem sentido enquanto protege o contribuinte contra o perigo da
divulgação ao público, nunca quando a divulgação é para o fisco que, sob pena de
responsabilidade, jamais poderá transmitir o que lhe foi dado a conhecer.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Notificado dessa decisão aos 26/12/11 (fls. 420), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 23/01/12 (fls. 421 ss.), reprodução de sua impugnação apresentada em primeira
instância de julgamento.
Sem contrarrazões.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

É o relatório.
Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
Nulidade – quebra de sigilo bancário
O recorrente alega nulidade do auto de infração pois os extratos que embasaram o
lançamento teriam sido obtidos pela autoridade fiscal autuante mediante quebra de sigilo
bancário, direito individual assegurado pela Constituição Federal.
No entanto, essa afirmação não procede.
Com efeito, os extratos que serviram de base ao lançamento foram fornecidos à
autoridade fiscal pelo próprio recorrente em atendimento a intimação fiscal contida no Termo de
Início ao Procedimento Fiscal. Não houve Requisição de Informações sobre Movimentação
Financeira (RMF) no presente caso. Intimado, o próprio contribuinte-fiscalizado forneceu os
extratos bancários de sua conta corrente mantida no Banco do Brasil.
De todo modo, a questão da quebra do sigilo bancário pelo fisco, matéria
reiteradamente debatida no Judiciário e no CARF, já foi solucionada definitivamente pelo
Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento com repercussão geral do RE 601.314,
Rel. Min. Edson Fachin, tema 225:
Tema 225 - a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco
sem autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001; b)
Aplicação retroativa da Lei no 10.174/2001 para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência.
Aludido tema trata exatamente da matéria suscitada pelo recorrente. No recurso
extraordinário em questão, restou decidido que "o art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal".
Anote-se que nos termos do § 2o do art. 62 do Regimento Interno deste Conselho -
RICARF - as decisões de mérito proferidas pelo STF e pelo STJ, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C do CPC/73, ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC vigente, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros que compõem os respectivos colegiados.
Portanto, não tem razão o recorrente neste ponto.
No mais, considerando que o recurso voluntário se trata de reprodução da
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento, que não acrescenta nenhum
elemento novo que seja hábil a justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que
dispõe o art. 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, adoto o seguinte trecho da decisão de primeira
instância, para que venha integrar o presente voto como razões de decidir:
Trata-se de crédito tributário apurado através de Auto de Infração em decorrência de
omissão de rendimentos, relativamente ao exercício financeiro de 2003, ano calendário
2002, caracterizada por depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte,
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

regularmente intimado, não logrou comprovar a origem dos recursos utilizados nas
operações, infração prevista no artigo 42 da Lei n°9.430, de 27/12/1996.
O contribuinte não apresentou Declaração de Ajuste Anual do exercício financeiro de
2003, ano-calendário 2002.
A fiscalização verificou movimentação financeira relativamente ao ano calendário no
valor total superior a R$ 1.847.322,41.
Intimado a comprovar a origem dos depósitos bancários, conforme os extratos
bancários, o senhor contribuinte esclarecia que os recursos financeiros não lhe
pertenciam, que exercia atividade rural na plantação de cajueiros e que intermediava a
aquisição de castanha de caju "in natura" para empresas de beneficiamento de castanha
de caju.
Com base na documentação fornecida pelo senhor contribuinte, a fiscalização deu por
comprovada a origem de algumas transferências bancárias, tidas como originarias de
empresas de beneficiamento de castanha de caju. Transferências feitas para que o
senhor contribuinte adquirisse em nome da empresa depositante castanha de caju.
O senhor contribuinte logrou comprovar diversas transferências bancárias, que
somaram, no ano, um montante de R$ 1.436.310,20.
Conforme a vasta documentação que embasa o Auto de Infração, a origem das
transferências bancarias ficou determinada como sendo de empresas de beneficiamento
de castanha de caju e que os recursos serviram para aquisição de castanha de caju para
as empresas que fizeram a transferência para a conta corrente do senhor contribuinte.
Nessa situação, relativamente as transferências com origem comprovada, caberia o
lançamento do Imposto de Renda sobre a comissão que o senhor contribuinte recebeu
pela atividade de intermediador na aquisição de castanha de caju para as empresas de
beneficiamento.
Entretanto, por falta de dados, esse lançamento não foi feito, apesar dos esforços
despendidos pelo autor do procedimento de fiscalização para obter os contratos de
prestação de serviços, que pudessem embasar o valor da comissão relativamente a cada
remessa de castanha de caju, conforme a Nota Fiscal de Entrada ou a Nota Fiscal
Avulsa.
A infração de omissão de rendimentos do presente Auto de Infração relaciona-se aos
depósitos bancários e transferências para os quais não houve apresentação de
documento que pudesse correlacionar o depósito bancário ou a transferência com o fato
alegado de intermediação na aquisição de castanha de caju para empresas de
beneficiamento, conforme relação anexa ao Auto de Infração.
Na impugnação, o senhor contribuinte vem argumentando que o restante das
transferências para as quais se deixou de se comprovar a origem relaciona-se com
remessas de recursos da empresa Irmãos Fontenele S/A Comércio Indústria e
Agricultura. Arguiu-se o principio da razoabilidade, haja vista que 75% dos depósitos
bancários tiveram a origem comprovada.
Lembrou que a empresa Irmãos Fontenele S/A Comércio Indústria e Agricultura
encontrava-se em processo de falência e que por esse motivo não logrou êxito na
obtenção de documentos que pudessem demonstrar as transferências de recursos.
O senhor contribuinte vem enfatizando, ainda, a situação do saldo inicial e do saldo
final da conta corrente com a finalidade de demonstrar que não houve aumento de
patrimônio.
A impugnação é improcedente, senão vejamos.
Primeiramente, há de se ressaltar que a empresa Irmãos Fontenele S/A Comércio
Indústria e Agricultura foi intimada pelo autor do procedimento de fiscalização e na
resposta à intimação informou que não possuía contrato de prestação de serviço,
denotando que para o ano-calendário de 2002, a empresa não negociou com o senhor
contribuinte. E o que se pode constatar do documento anexado as fls. 234.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

Em segundo, o senhor contribuinte exercia, além da atividade de intermediação,
atividade rural de plantação de cajueiro, sendo fornecedor de castanha de caju,
igualmente aos demais fornecedores. Portanto, em sua conta corrente podem constar
transferências por pagamento de venda de castanha de caju de sua propriedade.
Vejamos o relato do autor do procedimento de fiscalização conforme o Termo de
Constatação Fiscal n° 0001, fls. 260:
Acompanhado do AFRFB Alex Cavalcante Nogueira comparecemos ao domicilio fiscal
do senhor Manuel Messias da Silva onde verificamos ser o mesmo da empresa Manuel
Messias da Silva Mercearia-ME, CNPJ n° 05.223.102/0001-90, localizado na Rua
Professor Fabião, no 12 - Centro - Cruz/Ce (Vide foto anexa). Esse domicilio trata-se de
um pequeno armazém e, em seu interior, observamos sacos cheios de castanhas
empilhados do chão ao teto, uma balança de grande porte, uma mesa e estantes quase
vazias. No local fomos recebidos pelo senhor Manuel Messias que afirmou ter aberto a
empresa nos anos setenta como mercearia mas, não suportando o peso da concorrência,
já hái vários anos deixou esse tipo de comercio e que, especificamente para o ano de
2002, utilizava aquele local para o comercio de castanha. Comentou também sobre a
informalidade do comercio desse produto, onde os produtores rurais somente aceitam
receber o pagamento em espécie e não querem fornecer os respectivos recibos, dai os
grandes valores que aparecem somente na sua conta que, na verdade, são repassados aos
produtores. Declarou que Maria Erinete Sousa Silva, nome que aparece em diversas
notas fiscais relacionadas com o comércio praticado por ele, foi sua esposa, mas que
estavam separados ha cinco anos; a mesma não tem profissão definida e que se utilizava
do nome dela para emissão de notas tendo em vista que haviam impedimentos no seu.
Finalmente afirmou que não tinha outro local para deposito do produto em pauta
Nessa situação, percebe-se, facilmente, que não se pode concluir que todos os depósitos
ou transferências bancárias, discriminados no demonstrativo de origem não
comprovada, são recursos advindos da empresa Irmãos Fontenele S/A Comércio
Indústria e Agricultura para aquisição de castanha de caju.
No rol dos depósitos bancários e das transferências, conforme o demonstrativo de
depósito bancário de origem na comprovada, pode haver pagamento para o senhor
contribuinte pela aquisição de castanha de caju que tenha sido extraída de sua
propriedade.
O autor do procedimento de fiscalização fez constar em seu relatório os seguintes fatos
quanto aos bens do senhor contribuinte:
1) possuía sacos de castanha de caju armazenados em depósito;
2) possuía uma propriedade rural;
3) possuía um caminhão marca Mercedes Benz, placa KFB-2418, ano 2002;
4) possuía uma empresa denominada Manoel Messias da Silva Mercearia — ME
(Mercearia São Joao).
Por não ter havido apresentação da Declaração de Ajuste Anual, deve ser afastado
também o argumento de que a movimentação financeira não pode representar aumento
patrimonial e fato gerador do imposto de renda.
E insubsistente o fato de que o saldo inicial, em janeiro de 2002, da conta corrente era
no valor de R$ 165,45 e o saldo final, em dezembro de 2002, era no valor de R$
7.513,23, para sustentar o argumento de que os recursos que transitaram na conta
corrente pertenciam a terceiros e que não geraram aumento de patrimônio.
A infração de omissão de rendimentos foi apurada por presunção legal nos termos do
artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, por falta de comprovação da origem dos créditos na
conta corrente do Banco do Brasil.
Como se verá adiante, essa presunção independe de aumento de patrimônio.
DEPÓSITO BANCÁRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

Há de se reprisar que os documentos dos autos, notadamente as informações de
recolhimento da CPMF, demonstram movimentação financeira anual incompatível com
a situação de falta de apresentação da Declaração de Ajuste Anual.
Esse fato é um indicio veemente de sonegação fiscal, e, por esse motivo, intimou-se o
contribuinte a comprovar a origem dos créditos/depósitos. Faz-se necessário esclarecer
que o que se tributa no presente processo não são os depósitos bancários, como tais
considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indicio de
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indicio se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente. Para o presente caso, o contribuinte, durante o procedimento fiscal,
não apresentou nenhuma justificativa que demonstrasse a origem dos recursos.
Sobre a matéria transcreve-se o artigo 42 da Lei n° 9.430/96, com alteração posterior
introduzida pelo art. 4° da Lei n° 9.481, de 13/08/1997, e pela Lei n° 10.637, de
30/12/2002:
Art.42.Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação especifica, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II -no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Alterado pela Lei n°9.481. de 13.8.97)
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°
10.637, de 30.12.2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.(Incluído
pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002)
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

A lei transcrita estabeleceu uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
As presunções legais, também chamadas presunções jurídicas, dividem-se em absolutas
juris et jure) e relativas Guris tantum). Denomina-se presunção "juris et jure" aquela
que, por expressa determinação de lei, não admite prova em contrário nem impugnação;
diz-se que a presunção é "juris tantum" quando a norma legal é formulada de tal
maneira que a verdade enunciada pode ser elidida pela prova de sua irrealidade.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo "juris tantum" (relativa). Caberia, portanto, ao
contribuinte apresentar justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas-
correntes.
Corroborando com tal entendimento, nos ensina José Luiz Bulhões Pedreira in "Imposto
sobre a Renda - Pessoas Jurídicas", JUSTEC - RJ - 1979- pág. 806:
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o faro
económico que a lei presume, cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso.
A presunção em favor do fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos. A final, trata-se de
presunção relativa, que é passível de prova em contrário.
E função do Fisco, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de depósito
ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos,
com vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42
da Lei n°9.430, de 1996. Contudo, a comprovação da origem dos recursos utilizados
nessas operações é obrigação do contribuinte, mormente se a movimentação financeira é
incompatível com os rendimentos declarados, como é o presente caso.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o dever/poder de
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem
poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do principio da legalidade
que rege a administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável
observância do diploma legal.
Reprise-se que a autoridade administrativa, por força de sua vinculação texto da norma
legal, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade. Em verdade, o julgamento
administrativo, segundo o sistema de autocontrole da legalidade dos atos
administrativos, consiste em examinar se os lançamentos fiscais são consentâneos com
as normas legais vigentes.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la sem perquirir acerca
da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O tratamento tributário dispensado ao
contribuinte segue estritamente os preceitos legais pertinentes à espécie, os quais devem
ser fielmente observados pelas autoridades lançadora e julgadora, cuja atividade
vinculada e obrigatória.
Não cabe à autoridade administrativa julgar a lei, mas conforme a lei. O lançamento é
uma atividade vinculada e no caso em tela verifica-se que ele se deu com estrita
observância da legislação pertinente, citada na autuação. Os argumentos levantados na
impugnação contestam, em última análise a legislação tributária aplicada, o que não
pode ser apreciado no âmbito administrativo, devendo ser levado à apreciação do poder
judiciário, que detém competência exclusiva para tanto.
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

Saliente-se que a nova sistemática de lançamento com base em valores de depósitos
bancários de origem não comprovada, para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de
janeiro de 1997, já mereceu a apreciação do Egrégio Primeiro Conselho de
Contribuintes, conforme se depreende dos seguintes Acórdãos:
1RPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM VALORES
CONSTANTES DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA - ARTIGO 42 DA LEI N° 9.430. DE 1996 -
Caracteriza como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação as quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações". (4a
Câmara, Ac. 104-18307, sessão de 19/09/2001)
LEGISLAÇÃO QUE AMPLIA OS MEIOS DE FISCALIZAÇÃO - INAPLICABILIDADE
DO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE. - Incabível falar se em irretroatividade da lei
que amplia os meios de fiscalização, pois esse principio atinge somente os aspectos
materiais do lançamento. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS - Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei n"
9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documenta cão hábil e idónea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. SIGILO BANCA RIO - É licito ao Fisco,
mormente após a edição da Lei Complementar n° 105/2001, examinar informações
relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições
financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de
depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em
curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de
autorização judicial. Recurso negado." (Acórdão 106-13847, de 20/02/2004, Sexta
Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)
O exposto é suficiente para demonstrar a legalidade do crédito tributário baseado em
depósito bancário, não havendo afronta a Sumula 182 do Tribunal Federal de Recursos
(Superior Tribunal de Justiça).
Não se comprovando a origem do depósito bancário, configurado está o fato gerador do
Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos.
DA
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
Do exame do procedimento fiscal, constata-se que o contribuinte tenciona comprovar a
origem dos depósitos bancários como sendo da empresa Irmãos Fontenele S/A
Comércio Indústria e Agricultura. Os créditos teriam sido feitos com a finalidade de que
o senhor contribuinte agenciasse agricultores que fornecessem castanha de caju in
natura para a empresa Irmãos Fontenele S/A Comércio Indústria e Agricultura.
Nessa atividade de intermediação, o senhor contribuinte ganharia uma comissão
equivalente a R$ 0,05 por quilo de castanha.
A comprovação da origem dos depósitos bancários nos termos do artigo 42 da Lei n°
9.340, de 1996, é determinada mediante documento que demonstre a atividade ou
operação que deu causa ao depósito bancário. Demonstrada a atividade ou operação,
busca-se a tributação do corresponde rendimento, conforme as informações da
Declaração de Ajuste Anual. Na hipótese de o rendimento não ter sido tributado na
Declaração de Ajuste Anual, esse rendimento há de ser tributado por Auto de Infração,
conforme a tributação da espécie de rendimento: rendimento do trabalho assalariado,
rendimento do trabalho sem vinculo empregatício, rendimento da atividade rural,
rendimento de aluguel, rendimento de ganho de capital, comissão na intermediação de
negócios, etc.
Os documentos acostados aos autos demonstram que o senhor contribuinte exercia
atividade rural, extraia castanha de caju, vendia castanha de caju para empresas de
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

beneficiamento, e, ademais, intermediava a aquisição de castanha de caju junto a outros
agricultores fornecedores de castanha de caju para empresas de beneficiamento de
castanha de caju.
Entretanto, o senhor contribuinte não apresentou Declaração de Ajuste Anual.
A movimentação financeira é bastante elevada sendo incompatível com o fato de
omissão de entrega de Declaração de Ajuste Anual.
O contribuinte quer fazer crer que a movimentação financeira cuja origem deixou de ser
comprovada foi também para intermediação na aquisição da castanha de caju,
pertencendo à empresa Irmãos Fontenele S/A Comercio Indústria e Agricultura.
Para esse argumento não houve apresentação de nenhum documento.
Como já ressaltado, o senhor contribuinte era agricultor exercendo atividade rural e
vendia castanha de caju para empresas de beneficiamento de castanha de caju. Não ha
como se aceitar o argumento de que houve comprovação da origem relativamente a
75% das transferências e depósitos bancários e que restante seria, também, recursos das
empresas de beneficiamento de castanha de caju.
Desta forma, remanesce como não comprovada a origem dos depósitos bancários,
conforme demonstrativo anexo ao Auto de Infração, e consequentemente a infração de
omissão de rendimentos, nos termos do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
MULTA
DE
OFICIO.
INEXISTÊNCIA
DE
CARACTERIZAÇÃO
DE
CONFISCO
O contribuinte argumentou, ainda, que a multa de oficio aplicada no percentual de 75%
caracteriza confisco face ao seu patrimônio e que assim sendo é indevida por força do
disposto no inciso IV do artigo 150 da Constituição Federal.
A Constituição Federal, em seu artigo 150, inciso IV, veda a utilização de tributo com o
efeito de confisco. Trata-se de limitação ao poder de tributar que visa evitar o excesso
de carga tributária, que implique no comprometimento da capacidade contributiva do
contribuinte.
A multa de oficio aplicada está fundamentada no artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I — de 75% (setenta e cinco por cento), nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata.
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - de cento e cinquenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis
A respeito da tese de característica de confisco, cumpre salientar que é dever de todo
contribuinte pagar o tributo que decorre de lei. A não realização do comportamento
desejável e devido, ou seja, o não cumprimento de tal dever, implica em prejuízo a toda
a sociedade.
Por isso tem o Estado o poder-dever de estabelecer mecanismos de coação, a fim de
proteger os interesses da sociedade, e o faz através da imposição de penalidades
inibidoras das ações ilícitas. Em matéria tributária, esta se consubstancia, basicamente,
na instituição de multas pecuniárias, visando a evitar ou reparar o dano que lhe é
consequente. A norma jurídica veiculadora da multa de oficio tem esta finalidade.
A vedação constitucional ao confisco aplica-se tão-somente à instituição do tributo
(valor principal do crédito tributário), em nada limitando a instituição das sanções de
caráter eminentemente repressivo, como é o caso das penalidades tributárias. A multa
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.632 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13312.000648/2007-99

pecuniária, fixada pela lei em 75% do valor do tributo, é penalidade tributaria, com
evidente caráter repressivo. Sanções dessa ordem podem ser, até mesmo, expressamente
confiscatória, tal é o caso da pena de perdimento prevista no Regulamento Aduaneiro
(artigos 617 a 627 do Decreto n° 4.543, de 26 de dezembro de 2002).
Assim, nesses termos não deve ser acolhida a alegação de que a multa de oficio aplicada
caracteriza confisco.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital